Tribunal: STF
Processo: ADI 7421
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE RETIRADA. JULGAMENTO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. FACULDADE DO RELATOR. ART. 21-B DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 1º DA RESOLUÇÃO STF Nº 642/2019. INDEFERIMENTO.



    Requer a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia a retirada do presente feito da Sessão do Plenário Virtual de 08/03/2024 a 15/03/2024. Sustenta, em síntese, que o caso contempla peculiaridades, a tese vertida na exordial não merece prosperar e o Plenário físico é o espaço mais apropriado ao julgamento. (edoc. 68; ID: 5cd5f3db)



    A sistemática de julgamento virtual, no âmbito desta Suprema Corte, encontra assento no art. 21-B do Regimento Interno, preceito cujo caput expressamente faculta ao Relator a inclusão do processo em ambiente presencial ou eletrônico de julgamento, verbis:



    “Art. 21-B. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário.” (destaquei)



    No mesmo sentido, a redação do art. 1º da Resolução STF nº 642/2019, ao dispor que “todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário”. (destaquei)



    Acresço que o regramento conferido por esta Casa, para fins de exame de processos em ambiente eletrônico, encontra-se pautado pelo respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como viabiliza ao Colegiado o debate das questões constitucionais pertinentes e necessárias à solução das controvérsias que lhe são submetidas.



    Ausente justificativa à retirada do presente feito da Sessão do Plenário Virtual agendada, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente